Tribunal: TJMT
Processo: 1016557-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016557-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RYAN SOARES FERREIRA - CPF: 062.583.131-40 (PACIENTE), 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (IMPETRANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (IMPETRANTE), RYAN SOARES FERREIRA - CPF: 062.583.131-40 (PACIENTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GERFSON DARIL MATOS DA SILVA COSTA - CPF: 002.793.761-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 706.305.451-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNED DE ARRUDA OTAVIANO - CPF: 061.813.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO LOPES DA SILVA - CPF: 037.944.861-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAY DAVID MOREIRA DUARTE - CPF: 063.823.921-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS VICENTE DA COSTA - CPF: 048.624.841-07 (VÍTIMA), TONY FAGNE NUNES DE PINHO - CPF: 018.152.511-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(ART. 157, § 2o, INC. II, E § 2o, INC. II, E § 2o, INC. I C/C ART. 288, § PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 180, TODOS DO CÓDIGO PENAL)

– PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO
POR
FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312
,
DO CPP – I
MPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PERICULOSIDADE
DO

AGENTE
DEVIDAMENTE
DEMONSTRAD
A

– CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO – ENUNCIADO N. 43
,
TCCR/TJMT
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
–
VI
A
BILIDADE

D
A CUSTÓ
D
IA PROVISÓRIA
–
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA
DE
CAUTELARES MAIS BRANDAS
– HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – ORDEM DENEGADA
,
EM SINTONIA COM O PARECER
MINISTERIAL
.

1.
A manutenção da prisão preventiva é justificada quando há evidências claras que apont
e
m para a periculosidade social do acusado, especialmente observada
por meio
da forma como o crime foi cometido
.

2.
Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas,
pois
quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

3.
A
s virtudes abonatórias não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes
nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (
inteligência do
Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

4.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pelos advogados
Davi Lodi
Rissini
e Luiz Eduardo Gualberto Maciel

em favor de
RYAN SOARES FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4a
Vara
Criminal da Comarca de Várzea Grande
(MT)
que
,
nos autos d
o Pedido de Prisão Preventiva n. 1011345-20.2024.8.11.0002, indeferiu o pedido de revogação da prisão, fundamentada na garantia da ordem pública, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal.

Os impetrantes informam que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 25/04/2024, pela suposta prática de crime de roubo qualificado, descrito nos artigos 157, § 2o, inc. II, e § 2o, inc. II
, e § 2o, inc. I c/c art. 288, §
parágrafo único e art. 180, todos do Código Penal.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, alegando tratar-se de decisão
genérica
na qual não se demonstrou
a existência dos requisitos do artigo 312, do CPP.

Ressalta a existência de predicados favoráveis
do
paciente, que deveriam ser considerados na decisão
e comprovam a
ausência do
periculum
libertatis
, já que o paciente não representa nenhum risco à sociedade
por ser primário, possuir endereço fixo e emprego lícito
.

Com tais argumentos
pugnou pela concessão da

liminar da ordem de
Habeas Corpus
para que fosse ces
sado
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente revogando-se, de imediato, a sua prisão
,
expedindo-se o alvará de soltura.
No mérito, pleiteia a concessão da ordem para, em caráter definitivo, seja revogada a prisão preventiva
e, caso necessário,
sejam impostas
medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id.
2
20773155
)
;

Informações prestadas pelo Juízo
singular

(Id. 2
22023185
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifest
ou
pela denegação da ordem (Id.
2
22620165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
manteve a prisão preventiva
do paciente
RYAN SOARES FERREIRA
, pela
suposta
prática do
crime de
roubo em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(
art.
157, § 2o, inc. II, e § 2o, inc. II, e § 2o, inc. I c/c art. 288, § parágrafo único e art. 180, todos do Código Penal
)
,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

“
D
iante de tais elementos informativos, verifico que o
fumus
comissi
delicti
encontra-se presente (materialidade e indícios fortes da autoria); os pressupostos estão sanados com a representação da Autoridade Policial e requerimento do MP e com a condição do art. 313, I, do CPP (o crime imputado aos representados tem a pena máxima que supera quatro anos). O
periculum
libertatis
. Passo a verificar os fundamentos jurídicos e fáticos da prisão preventiva (art. 312, do CPP). Vislumbro que estão presentes:
1) garantia da ordem pública (o crime foi praticado com extrema violência e grave ameaça ás vítimas; a prática concreta dos fatos deixa a sociedade insegura); 2) instrução criminal (as vítimas por certo ficarão receosas com a liberdade dos representados, pois terão de prestar depoimentos em Juízo); 3) aplicação da lei penal (os representados dedicam a vida à prática de crimes, possuem extensa ficha criminal e continuam se envolvendo em fatos criminosos, inclusive, há detentos cumprindo pena e determinando ordens de dentro da unidade prisional, demonstrando desrespeito à lei penal).

1.1. Assim, decreto a prisão preventiva de Ray David Moreira Duarte, Ryan Soares Ferreira,
Kenned
de Arruda Otaviano, Wagner Francisco
Alexs
Peres, Geovane Rodrigues da Silva Barros, Paulo Sergio Lopes da Silva e
Gerfson

Daril
Matos da Silva, qualificados nos autos, com suporte nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do CPP. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor dos mesmos acima nominados, já qualificado nos autos, consignando que ao serem presos devem imediatamente serem trazidos em Juízo para audiência de apresentação, na forma do art. 9.o, 3, do Pacto de Direitos Civis e Políticos e art. 7.o, 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos e Resolução no 213/2015 do CNJ.

”
(grifos meus)
(Id. 212992663)
.

Como cons
ignado em relatório, e
m suas razões o
impetrante
sustenta
que
estão ausentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva
,
já que
não se vislumbra
o
periculum
libertatis

por se trata
r
de
indivíduo
primário
com endereço fixo
e
labor lícito, circunstâncias que
permitem que
seja concedida liberdade provisória ao
paciente.

Ressai dos autos que
a autoridade
apontada
coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal
, para a garantia da ordem pública
,
visto
o
paciente
ser
acusado
pelo

crime de
roubo em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(
art.
157, § 2o, inc. II, e § 2o, inc. II, e § 2o, inc. I c/c art. 288, § parágrafo único e art. 180, todos do Código Penal
)
, a natureza
da infração
e

o

modus operandi
, circunstâncias que,
por si só
,
bastariam
para
a aplicação de medida cautelar mais gravosa
.

Como consignado na decisão liminar,
o decreto constritivo impugnado se baseia
na gravidade concreta
do crime supostamente cometido pelo paciente
.

Analisando a representação do pedido de prisão preventiva
e os demais documentos oriundos da investigação policial
, verifico que

o delito
é grave,
contou com
a
participação de 07 (sete) criminosos, sendo que 04 (quatro) deles portavam armas de fogo
. Além disso, ressai dos autos que os acusados teriam supostamente permanecido
na residência da vítima por mais de 04 (quatro) horas, subtraindo diversos bens
.

Portanto,
com ba
s
e na gravidade do delito
,
entendo
que, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessári
a para garantia da ordem pública,
já que, se solto, apresenta riscos
à sociedade.

A
propósito
:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – PACIENTE FORAGIDA – RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(...)
02. Na hipótese, as circunstâncias do
modus operandi
e da gravidade concreta, em decorrência da imputação do crime de roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstram, concretamente, a periculosidade da paciente, capaz de cautelar a ordem pública.
03. Ainda, destaca-se que a paciente permanece foragida, situação a qual indica a sua resistência à aplicação da lei penal, o que legitima a imposição da custódia cautelar

(HC 215663
AgR
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022,
DJe
11/07/2022)
(...)(
N.U 1006183-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 01/05/2024)
”.

A
cerca das alegadas condições subjetivas favoráveis
como
residência fixa e ocupação lícita, por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art.
312 e
313, inciso I, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública
.

De outro giro, a possibilidade de
substitui
ção da
segregação
por cautelares diversas não se mostra conveniente (art. 282, §

6o
,
do CPP), já
que o fundamento adotado pelo J
uízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo

a manutenção

da segregaç
ão cautelar do paciente, por ora,
justificada

pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco
à ordem pública
acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Nesse sentido
,
“
(
...
)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora
a
impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão
antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

No caso em testilha temos um paciente que
, em sede policial,

teve seu nome citado por outros envolvidos no delito
como o
responsável por carregar as mercadorias roubadas
, havendo
indícios
concretos
de sua participação na empreitada criminosa, sendo que apenas com a instrução processual ele poderá
comprovar seus argumentos. Por ora, a prisão é medida que se impõe
(Id.
220466690 – p. 77).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
Ryan Soares Ferreira
, mantendo
a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024